Tribunal: STF
Processo: AC 3700
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL – PRETENDIDO EXERCÍCIO EXCEPCIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO PODER GERAL DE CAUTELA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL “A QUO” PARA EXERCER TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO AO APELO EXTREMO NELE SOBRESTADO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE SUPÕE, EM CARÁTER NECESSÁRIO, ALÉM DE OUTROS REQUISITOS, A FORMULAÇÃO, NA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE ORIGEM, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.